Tribunal: STJ
Processo: 0739699-48.2024.8.07.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3074227 - DF(2025/0395410-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: MÁRIO DE PINHO COSTA
ADVOGADO
: MARIO DE PINHO COSTA (EM CAUSA PRÓPRIA) - DF014282
AGRAVADO
: ERVIN ERICH SCHILDER JUNIOR - ESPÓLIO
REPR. POR
: THIAGO ERICH SCHILDER
ADVOGADO
: JOAO HENRIQUE COQUEIRO BONFIM - GO057859
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. COISA JULGADA. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à apontada violação do
do CPC.
art. 507
2. A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento em liquidação de sentença
por arbitramento, envolvendo a base de cálculo dos honorários contratuais e
sucumbenciais e a necessidade de perícia. O valor da causa foi fixado em R$
100.000,00.
3. A Corte de origem deu parcial provimento ao agravo para reconhecer os
honorários sucumbenciais de 13% sobre o valor atualizado da causa, estabelecer os
honorários contratuais de 10% sobre a avaliação dos bens em
com
31/7/2007,
correção e juros desde a citação, dispensar nova perícia e observar, quanto à
colação, a decisão prolatada pelo STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se houve ofensa à coisa julgada e à
preclusão
na liquidação, por rediscussão de parâmetros fixados no
pro judicato
título executivo, à luz do
do CPC, tendo o agravante alegado erro material
art. 507
para o
do CPC.
art. 505
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA55101193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:41:51
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 5b43157e-f0c5-4798-b9bc-86ae611714a1

5. Incide a Súmula n. 7 do STJ, pois a reforma do acórdão estadual demandaria
reexame do conjunto fático-probatório para cotejar os parâmetros do título com os
cálculos e a dispensa de perícia.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo em recurso especial desprovido.
: “O reexame de fatos e provas é vedado na via do recurso
Tese de julgamento
especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ.”
CPC, arts. 505, 507; CF,
III, .
Dispositivos relevantes citados:
art. 105,
a
STJ, Súmula n. 7; STJ, AgInt no AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado
REsp n. 2.070.763/PE,
em
STJ, AgInt no
relator Ministro Raul
27/5/2024;
AREsp n. 2.553.538/DF,
Araújo, Quarta Turma, julgado em
STJ,
relatora
26/8/2024;
REsp n. 1.960.721/RJ,
Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/4/2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
10/03/2026
16/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55101193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:41:51
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 5b43157e-f0c5-4798-b9bc-86ae611714a1

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3074227 - DF (2025/0395410-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: MÁRIO DE PINHO COSTA
ADVOGADO
: MARIO DE PINHO COSTA (EM CAUSA PRÓPRIA) -
DF014282
AGRAVADO
: ERVIN ERICH SCHILDER JUNIOR - ESPÓLIO
REPR. POR
: THIAGO ERICH SCHILDER
ADVOGADO
: JOAO HENRIQUE COQUEIRO BONFIM - GO057859
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. COISA JULGADA. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à apontada violação do art. 507
do CPC.
2. A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento em liquidação de sentença por
arbitramento, envolvendo a base de cálculo dos honorários contratuais e
sucumbenciais e a necessidade de perícia. O valor da causa foi fixado em R$
100.000,00.
3. A Corte de origem deu parcial provimento ao agravo para reconhecer os
honorários sucumbenciais de 13% sobre o valor atualizado da causa, estabelecer os
honorários contratuais de 10% sobre a avaliação dos bens em
com
31/7/2007,
correção e juros desde a citação, dispensar nova perícia e observar, quanto à colação,
a decisão prolatada pelo STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se houve ofensa à coisa julgada e à
preclusão
na liquidação, por rediscussão de parâmetros fixados no título
pro judicato
executivo, à luz do
do CPC, tendo o agravante alegado erro material para o
art. 507
do CPC.
art. 505
Documento eletrônico VDA53920091 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:44:56
Código de Controle do Documento: bd1264f2-0ec9-4f3e-bfe5-cda48525225a

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Incide a Súmula n. 7 do STJ, pois a reforma do acórdão estadual demandaria
reexame do conjunto fático-probatório para cotejar os parâmetros do título com os
cálculos e a dispensa de perícia.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo em recurso especial desprovido.
: “O reexame de fatos e provas é vedado na via do recurso
Tese de julgamento
especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ.”
CPC, arts. 505, 507; CF,
III, .
Dispositivos relevantes citados:
art. 105,
a
STJ, Súmula n. 7; STJ, AgInt no AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado
REsp n. 2.070.763/PE,
em
STJ, AgInt no
relator Ministro Raul Araújo,
27/5/2024;
AREsp n. 2.553.538/DF,
Quarta Turma, julgado em
STJ,
relatora Ministra
26/8/2024;
REsp n. 1.960.721/RJ,
Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/4/2022.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por MÁRIO DE PINHO
COSTA contra a decisão que inadmitiu o recurso especial por incidência da Súmula
n. 7 do STJ quanto à alegada violação do
do Código de Processo Civil (fls.
art. 507
387-388).
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 416-421.
O recurso especial foi interposto, com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos
Territórios em agravo de instrumento, nos autos de liquidação de sentença por
arbitramento.
O julgado foi assim ementado (fl. 249):

Documento eletrônico VDA53920091 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:44:56
Código de Controle do Documento: bd1264f2-0ec9-4f3e-bfe5-cda48525225a

Agravo de instrumento. Liquidação de sentença. Perícia desnecessária.
Honorários contratuais e sucumbenciais. Base de cálculo a partir de dados constantes
dos autos..

Não foram opostos embargos de declaração.
No recurso especial, a parte aponta violação do art. 507 do Código de
Processo Civil, porque o acórdão recorrido teria decidido novamente matéria já
coberta pela preclusão
, redefinindo critérios da liquidação fixados no
pro judicato
título executivo.
Requer o provimento do recurso para que se determine o prosseguimento
da liquidação de sentença por arbitramento nos limites do acórdão de apelação, com
observância dos parâmetros ali fixados (fl. 275).
Contrarrazões às fls. 296-307.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento contra decisão
proferida na liquidação de sentença por arbitramento.
Na origem, em decisão prolatada pela 4a Vara Cível de Taguatinga, o juízo
reconheceu a correção do cálculo do credor referente aos honorários advocatícios,
deferiu a avaliação dos imóveis inventariados, com valor até
indeferiu a
31/07/07,
exclusão do bem situado na Fazenda Colinas e determinou que o autor juntasse a
matrícula de todos os imóveis a serem avaliados.
A Corte estadual deu parcial provimento ao recurso para que: i) os
honorários sucumbenciais de 13% sejam calculados sobre o valor atualizado da
causa; ii) os honorários contratuais de 10% sejam calculados sobre os valores
apresentados nos ids 175091097 e 175087744 - autos de origem –, relativos à
Documento eletrônico VDA53920091 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:44:56
Código de Controle do Documento: bd1264f2-0ec9-4f3e-bfe5-cda48525225a

avaliação em julho de 2007, corrigidos pelo INPC e acrescidos de juros moratórios
de 1% ao mês, contados da citação, conforme fixado no título judicial e, quanto aos
honorários sobre o valor da colação, seja observada a decisão prolatada pelo STJ (fls.
254-255).
No recurso especial a parte recorrente alega que o acórdão recorrido
decidiu novamente matéria já decidida, alterando parâmetros da liquidação fixados
no título executivo, incorrendo em violação do art. 507 do CPC. No agravo no
recurso especial, aduz que não incide a Súmula n. 7 do STJ e que o número do artigo
se trata de erro material, pois se refere ao
do CPC.
art. 505
A Corte estadual ressaltou justamente que a liquidação deve ser fiel à coisa
julgada, concluindo que a base de cálculo dos honorários contratuais é o valor dos
bens em
com correção, dispensando nova perícia; e que os honorários
31/7/2007,
sucumbenciais incidem sobre o valor atualizado da causa, com observância do
entendimento do STJ sobre a colação. Confira-se (fls. 254-255):

A liquidação de sentença deve guardar fidelidade à coisa julgada, o que não
se observa quanto aos honorários sucumbenciais, pois o agravado/credor os
calculou sobre o valor total dos bens, quando devem ser calculados sobre o valor
atualizado da causa, consoante decidiu o STJ. O valor histórico da causa é de R$
100.000,00 (id. 14837193 –pág. 27), que deverá ser atualizado e, após, sobre ele
No que toca aos
deverão incidir 13% a título de honorários sucumbenciais.
contratuais, a decisão agravada tem o seguinte teor: "Em relação ao valor das
avaliações dos imóveis, razão assiste o réu, uma vez que a avaliação dos imóveis é
realizada conforme estado atual do imóvel e valor de mercado, os quais não
necessariamente corresponderão com a atualização da avaliação realizada há muitos
anos atrás. No caso, a atualização conforme índices e juros implica em uma
valorização linear do valor do imóvel, sendo que o imóvel pode não ter se valorizado,
ou ter se valorizado em valor superior ao da correção, ou até mesmo ter desvalorizado.
Assim, independente da existência de laudos de avaliação, para realização da
liquidação da sentença será imprescindível a avaliação atual de todos os imóveis
inventariados”. Data venia, consoante o título executivo judicial -particularmente
o ac. 1.215.000 acima mencionado - a data a ser considerada para apuração do
valor do patrimônio inventariado (id172875319 – autos de origem), base de
Documento eletrônico VDA53920091 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:44:56
Código de Controle do Documento: bd1264f2-0ec9-4f3e-bfe5-cda48525225a

cálculo dos honorários contratuais, é
Dessarte, não há cogitar de
31/7/07.
avaliação tendo como referência o estado e o valor atual de mercado, mas, sim, a
avaliação efetuada em
Constata-se que em
data próxima
31/7/07.
3/7/2007,
àquela, o agravado/credor apresentou o valor dos bens do espólio (id 175087744)
à época, o que afasta a necessidade de nova avaliação, sobretudo com base em
Quanto à doação (adiantamento da legítima)
critérios estranhos ao título executivo.
da Fazenda Colinas, o objeto da colação não é o imóvel, que desde a liberalidade já
não integrava o patrimônio do autor da herança, mas, sim, o seu valor(CCB 2.002,
caput), que deve ser inventariado para que se possa alcançar o valor total da legítima
dos herdeiros. Aliás, isso foi decidido pelo STJ no processo de inventário (id45942217
– Proc. 0016620-61.2004.8.07.0007), de acordo com o qual o valor da colação do
bem doado (Fazenda Colinas, Pirenópolis/GO) deve ser o conferido na data da
Portanto, a avaliação dos bens
liberalidade, corrigido até a abertura da sucessão.
inventariados é aquela efetuada em
(ids 175091097 e 15087744), com
3/7/2007
correção monetária e juros nos termos fixados na sentença, salvo o valor da colação,
que deverá observar o que foi decidido pelo STJ no Resp. 1.800.802.

Para decidir em sentido contrário e verificar os fatores acima apontados
acerca das peculiaridades do caso concreto quanto à violação da coisa julgada e
decisão em liquidação de sentença sobre matéria já preclusa, seria necessário
reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos, procedimento vedado na via do
recurso especial (Súmula n. 7 do STJ). A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. NECESSIDADE
DE PERÍCIA. PRECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUTIR A LIDE OU
MODIFICAR A SENTENÇA EM PROCEDIMENTO DE LIQUIDAÇÃO.
MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO ESTADUAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO
UNIPESSOAL. 1. Ação de liquidação de sentença por cálculos aritméticos 2. O
§ 4o, do CPC estabelece que é vedado discutir de novo a lide ou
art. 509,
modificar a sentença que a julgou em sede de liquidação. 3. No particular, o
Tribunal de origem entendeu ser dispensável a realização de perícia na origem,
sendo cabível a liquidação por meros cálculos aritméticos. A reforma desse
entendimento demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos,
providência inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a
4. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no
Súmula 7/STJ.
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
REsp n. 2.070.763/PE,
DJe de
destaquei.)
27/5/2024,
29/5/2024,

Documento eletrônico VDA53920091 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:44:56
Código de Controle do Documento: bd1264f2-0ec9-4f3e-bfe5-cda48525225a

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR
ARBITRAMENTO. LAUDO PERICIAL EM HARMONIA COM A COISA
JULGADA. MODIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS.
INCIDÊNCIA DA
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
1. Na hipótese, o Tribunal de origem, sopesando a perícia realizada e os
documentos apresentados, consignou que "A liquidação de sentença deve
guardar fidelidade à coisa julgada e aos documentos juntados aos autos para a
apuração dos valores devidos que, no caso, foram observados nos cálculos
periciais". Nesse contexto, a modificação de tal conclusão demandaria o
revolvimento do acervo fático-probatório, o que é inviável em sede de recurso
especial.
2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.553.538/DF,
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
26/8/2024,
2/9/2024,
destaquei.)

RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
JULGAMENTO EXTRA E
SÚMULA 284/STF.
ULTRA PETITA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SUSPEIÇÃO.
IMPEDIMENTO. NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
LITISPENDÊNCIA. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA.
SÚMULA 284/STF.
LEGITIMIDADE ATIVA. TEORIA DA
SÚMULA 7/STJ. SÚMULA 283/STF.
ASSERÇÃO.
REGISTROS
IMOBILIÁRIOS.
NULIDADE.
REEXAME.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 5/STJ. SÚMULA 7/STJ.
1- Recursos especiais interpostos em:
e
13/5/2019, 15/5/2019
16/5/2019.
Conclusos ao Gabinete em: 5/6/2020.
2- O propósito recursal consiste em dizer se: a) estaria caracterizada negativa de
prestação jurisdicional; b) a sentença da ação civil pública representou julgamento
ultra e extra petita; c) haveria ocorrido usurpação da competência da Corte de origem
para apreciar exceção de suspeição; d) estaria cristalizada litispendência e violação à
coisa julgada; e) o Ministério Público estadual possuiria legitimidade para ajuizar a
presente ação civil pública; e f) os registros de propriedade relativos às matrículas em
exame deveriam ser anulados.
3- No que diz respeito à alegada negativa de prestação jurisdicional, os
recorrentes limitam-se a aduzir, genericamente, que o acórdão recorrido não estaria
devidamente fundamentado, o que caracteriza deficiência de fundamentação a atrair a
incidência, por analogia, da Súmula 284/STF.
4- No que tange à tese relativa à caracterização de julgamento extra e ultra
petita, tem-se, no ponto, inviável o debate, porquanto não se vislumbra o efetivo
prequestionamento, o que inviabiliza a apreciação da tese recursal apresentada, sob
pena de supressão de instâncias.
Documento eletrônico VDA53920091 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:44:56
Código de Controle do Documento: bd1264f2-0ec9-4f3e-bfe5-cda48525225a

5- As teses aduzidas pelos recorrentes relativas à nulidade em virtude da
suspeição e do impedimento não foram enfrentadas pelo TJRJ, o que torna inviável o
debate em virtude da ausência de prequestionamento. 6- Os recorrentes, nas razões
recursais, não impugnam os fundamentos adotados pelo Tribunal a quo relativos à
alegação de suspeição e impedimento, o que caracteriza deficiência de fundamentação,
atraindo, por analogia, a incidência da Súmula 284/STF.
7- A pretensão recursal esbarra no óbice da Súmula 7 do STJ, máxime
de litispendência e
porque os argumentos relativos à existência
de violação à coisa
julgada não podem ser apreciados sem o revolvimento do acervo fático-
probatório dos autos. Precedentes.
8- Os recorrentes deixaram de impugnar o fundamento do acórdão recorrido,
consubstanciado no fato de que em ação civil pública seria possível a relativização da
coisa julgada, o que atrai a incidência, por analogia, da Súmula 283/STF.
9- Do exame abstrato, in status assertionis, das razões desenvolvidas na petição
inicial, notadamente a partir da alegada busca pela tutela de interesses
transindividuais, verifica-se que está caracterizada a legitimidade do Ministério
Público do Estado do Rio de Janeiro para o ajuizamento da presente ação civil pública.
10- Derruir a conclusão a que chegou o Tribunal a quo, que, com base em amplo
exame no arcabouço fático-probatório acostado aos autos, apontou a existência de
irregularidade nos registros imobiliários em testilha, demandaria revolvimento de fatos
e provas, bem como o exame do acordo celebrado com a municipalidade, o que é
vedado pelos enunciados das Súmulas 5 e 7 do STJ.
11- Recurso especial não conhecido. (
relatora Ministra
REsp n. 1.960.721/RJ,
Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
5/4/2022,
7/4/2022.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do
do
art. 85
CPC, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53920091 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:44:56
Código de Controle do Documento: bd1264f2-0ec9-4f3e-bfe5-cda48525225a

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.074.227 / DF
Número Registro: 2025/0395410-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00166206120048070007 07036959820188070007 07396994820248070000 166206120048070007
20040710109975 7036959820188070007 7396994820248070000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MÁRIO DE PINHO COSTA
ADVOGADO : MARIO DE PINHO COSTA (EM CAUSA PRÓPRIA) - DF014282
AGRAVADO
: ERVIN ERICH SCHILDER JUNIOR - ESPÓLIO
REPR. POR
: THIAGO ERICH SCHILDER
ADVOGADO : JOAO HENRIQUE COQUEIRO BONFIM - GO057859
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - SUCESSÕES - INVENTÁRIO E PARTILHA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:14:16
Código de Controle do Documento: 094877d8-01ba-4a6b-9d5c-13437c2927f3

Documento eletrônico VDA55077652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:14:16
Código de Controle do Documento: 094877d8-01ba-4a6b-9d5c-13437c2927f3